Tribunal: TJES
Processo: 0009227-41.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009227-41.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT BRITO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. INCOMPATIBILIDADE COM USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. HISTÓRICO INFRACIONAL CONTEMPORÂNEO. DOSIMETRIA MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, em razão de ter sido flagrado, juntamente com corréu, na posse de entorpecentes (cocaína, maconha e crack) devidamente embalados para comercialização, além de quantia em dinheiro, em local conhecido pelo tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal ou a incidência do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06); (iii) determinar se é possível a concessão da gratuidade da justiça no âmbito do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico que atesta a presença de substâncias entorpecentes (THC e derivados da cocaína).

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais possuem validade probatória quando ausente demonstração de parcialidade.

5. A apreensão de múltiplas porções de drogas de naturezas diversas, devidamente fracionadas e embaladas, associada ao local conhecido pelo tráfico e à posse de dinheiro em espécie, evidencia a destinação mercantil da substância.

6. A quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, juntamente com outras ciscunstâncias, podem afastar a hipótese de uso pessoal, tornando incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

7. O histórico infracional do réu, com registros recentes e reiterados por atos análogos ao tráfico de drogas, inclusive em cumprimento de medida socioeducativa à época dos fatos, demonstra contemporaneidade e gravidade suficientes para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

8. A dosimetria da pena observa os critérios legais e não apresenta ilegalidade ou desproporcionalidade.

9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, por ser o competente para análise da situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais, prestado em juízo e sob contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação mercantil e afastam o uso pessoal. 3. O histórico infracional contemporâneo por atos análogos ao tráfico justifica o afastamento do tráfico privilegiado. 4. A análise da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e §4º; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025; STJ, RCD no HC n. 1.046.961/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Robert Brito Silva
em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em razões recursais, (ID
18328092
) pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela aplicação da
benesse
prevista ao §4º do art. 33, da Lei de Drogas, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (ID
18397376
) no sentido de que fosse mantida a sentença em sua integralidade.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
18440081
), também opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Robert Brito Silva
em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em razões recursais, (ID 18328092) pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela aplicação da benesse prevista ao §4º do art. 33, da Lei de Drogas, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (ID 18397376) no sentido de que fosse mantida a sentença em sua integralidade.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 18440081), também opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem.

Segundo consta em denúncia (fls. 02/03), na manhã de 1º de dezembro de 2022, por volta das 11h55min, no Bairro Barra do Jucu, em Vila Velha, o corréu e o recorrente, portavam drogas ilícitas destinadas a comercialização quando foram flagrados em seu ato por Policiais Militares. Com eles foram encontrados
29 (vinte e nove) pinos de substância análoga à cocaína, 24 (vinte e quatro) buchas de material análogo à maconha e 01 (uma) pedra de substância análoga ao crack, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, além da quantia de R$ 182,25 (cento e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie
, sendo que uma parte da droga encontrada estava em uma sacola com o recorrente.

Após breve histórico, passo à análise do recurso interposto.

Em que pese alegue a defesa não haver nos autos prova suficiente para justificar a condenação, tal tese não se sustenta.

A materialidade está devidamente comprovada pelo BU 49556588 (fls. 30/33), pelo Auto de Apreensão 2090.3.07796/2022 (fls. 20/21), bem como pelo Laudo Toxicológico de fls. 133/v, que atesta a presença de substâncias compatíveis com maconha - tetrahidrocannabinol (THC) - e com crack - éster metílico da benzoilecgonina.

A autoria, por sua vez, também resta satisfatoriamente comprovada pela prova testemunhal, composta pelos relatos em juízo (fl. 170) dos policiais que estavam em patrulhamento à época do crime.

A testemunha PMES Clemilson Silva de Freitas relatou que:

[...
] a guarnição foi até o local e avistou os acusados comercializando a droga; que não foram encontradas armas, mas apenas os entorpecentes; que o local é conhecido como ponto de venda de drogas; que os militares que realizaram a abordagem informaram que as drogas foram encontradas na posse dos acusados [...]

No mesmo sentido, a testemunha PMES Romulo Cesar de Freitas Camargo declarou:

[...] que a guarnição foi acionada via CIODES, diante de informações acerca do tráfico de drogas; que a equipe visualizou os dois acusados; que ao realizar a abordagem verificaram a posse do entorpecente; que os dois acusados estavam com drogas; que o local é conhecido pelo tráfico de drogas [...]

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

A versão dos fatos apresentada pelas testemunhas é coerente e alinhada com o acervo processual, efetivamente demonstrando que o recorrente foi visualizado com os entorpecentes em local conhecido por intenso tráfico de drogas, assim restando comprovada a autoria.

Cabe dizer, ainda, que o pedido de desclassificação para o delito previsto ao art. 28 da Lei de drogas também não merece provimento.

O supramencionado laudo toxicológico atesta a existência de dois tipos diferentes de entorpecente, todos devidamente embalados, sendo 24 (vinte e quatro) unidades de maconha totalizando 145,6g (cento e quarenta e cinco vírgula seis gramas) e 29 (vinte e nove) unidades de cocaína totalizando 33,7g (trinta e três vírgula sete gramas), quantia essa incompatível com o uso, o que afasta a tese defensiva, com fulcro no artigo 28,§3º da Lei n. 11.343/06.

A defesa pugna também a defesa seja aplicado o tráfico privilegiado, presente ao §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, afirmando que os atos infracionais cometidos durante a menoridade não servem de justificativa para afastar a causa de diminuição.

Vale lembrar que
“a Terceira Seção [do Superior Tribunal de Justiça] estabeleceu que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que demonstradas a gravidade e a contemporaneidade dos atos pretéritos.” (RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Nesse diapasão, destaco as certidões de fls. 90/v, onde constam os seguintes atos infracionais:

0001377-33.2022.8.08.0035 - análogo ao Tráfico de Drogas e Condutas Afins (23/02/2022);

0014923-92.2021.8.08.0035 - análogo ao Tráfico de Drogas e Condutas Afins (26/10/2021);

0002432-53.2021.8.08.0035 - análogo ao Tráfico de Drogas e Condutas Afins (02/02/2021).

Consta, também, que o recorrente estava cumprindo medida socioeducativa em relação ao ato infracional 0002432-53.2021.8.08.0035 bem à época do crime (fl. 102). Isso, aliado ao fato de que todos os procedimentos supracitados teriam sido praticados em âmbito do tráfico de drogas, o que demonstra a contemporaneidade dos atos infracionais praticados pelo recorrente, assim como sua relevância em relação à presente acusação.

Assim, deve permanecer afastado o instituto do tráfico privilegiado, previsto ao §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Embora não combatida nas razões de apelação, verifico que a dosimetria tampouco merece reforma.

Por derradeiro, quanto à concessão da gratuidade de justiça, tal pretensão deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, competente para a análise desta pretensão, conforme entendimento firme desta eg. Primeira Câmara Criminal.

Ante tudo exposto,
CONHEÇO
da apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.